Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA EM CURSO. IMÓVEL RURAL. NÚCLEO RURAL. CONDOMÍNIO INDIVISO COM PARTICULARES. AUSÊNCIA DE DIVISÃO DAS TERRAS DESAPROPRIADAS. NATUREZA PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão, o qual negou provimento à apelação, interposta contra sentença proferida nos autos da ação de oposição. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão no julgado. Sustenta que independentemente da divisão ou não do imóvel, o art. 1.314 do CC autoriza que “cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la”. Nesse sentido, aduz que foi violado o art. 1.314 do CCB, motivo pelo qual deve ser prequestionado.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.

3. O aresto verificou que a área em discussão se trata de imóvel desapropriado, em comum, pertencente à recorrente e outras pessoas, ainda pendente a regularização da situação fundiária. 3.1. O julgado mencionou que a parte autora pretende ser declarada como única proprietária da gleba em questão. Na verdade, trata-se de ação de reconhecimento de domínio, transfigurada em ação de oposição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 557 do CPC). 3.2. O aresto destacou que o imóvel objeto dos autos encontra-se indiviso com particulares. Assim, diante da ausência de divisão da gleba, com distinção da parte pública da parte privada, conclui-se que a propriedade não é de exclusividade da recorrente. 3.3. Dessa forma, não merece prosperar o pedido da embargante, em virtude do imóvel em questão se tratar de um condomínio com particulares, isto é, há mais de um proprietário em estado de comunhão de fato e de direito no local, ainda que entre eles se inclua a Terracap.

4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).

5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos de declaração rejeitados.